Tribunal: TJES
Processo: 0014200-77.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014200-77.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASSI CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BB

APELADO: SAMIA COGO ZOBOLI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.
Inexistindo quaisquer dos vícios, não merece acolhida os embargos.
4.
Recurso não acolhido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0014200-77.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASSI CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BB

Advogado do(a) APELANTE: JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG74659-A
APELADO: SAMIA COGO ZOBOLI

Advogado do(a) APELADO: LUCAS TESSINARI ZAGOTO - ES16952-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

CASSI Caixa de Assistencia dos Funcionarios do BB

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
desprovimento
do recurso de apelação cível interposto.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposta omissão quanto
ao ônus que recai à parte ora Embargada de comprovar a alegada ausência de prestadores credenciados aptos a fornecer o tratamento de que necessita, e não à CASSI, de modo que não configurada hipótese de reembolso integral.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou exaustivamente as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão.

Foram devidamente abordadas as teses trazidas e fundamentada a razão pela qual entendeu-se pelo
desprovimento
do recurso
. Inclusive restaram externadas, de forma adequada e suficiente, as razões pelas quais recairia à operadora do plano de saúdo comprovar que dispunha de profissionais para realizar o atendimento. Vejamos trechos do voto condutor:

“Estamos diante de uma ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Samia Cogo Zoboli em face de CASSI Caixa de Assistencia dos Funcionarios do BB, pretendendo o ressarcimento dos valores despendidos com consultas e com o parto de seu filho realizado em São Paulo, por profissional não credenciado, bem como reparação pelos danos morais sofridos.

Extrai-se dos autos que a requerente, próximo ao 6º mês de gestação fora diagnosticada com “carcinoma de colo uterino - CID10 C53 - Estágio II B” e não obteve na rede credenciada da operadora no Estado do Espírito Santo unidade hospitalar de referência e profissional para tratamento de seu caso, de câncer durante a gestação.

Diante da particularidade de seu caso, restou indicado o acompanhamento conjunto com profissional obstetra e oncologista, o que passou a ser feito em São Paulo, onde inclusive foi realizado o parto.

Em que pese a tese defensiva de que o hospital não estaria disponível para o plano da autora, este Tribunal de Justiça possui entendimento de que “deve-se admitir, excepcionalmente, a contratação de serviços médico-hospitalares não credenciados ao plano contratado, às custas deste, especialmente nos casos em que os profissionais credenciados não estiverem aptos para o tratamento da doença apresentada pelo paciente, ou, ainda, quando tratar-se de situação emergencial ou de urgência.” (TJES, AC 0017889-52.2011.8.08.0011, relator Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 14.06.2016).

No caso, a autora demonstrou por meio do Relatório Médico acostado aos autos a particularidade de sua situação, diagnosticada com câncer durante a gestação, submetendo-se a tratamento quimioterápico diligentemente acompanhado, considerando sua condição gravídica.

Embora a requerida sustente que o acompanhamento e tratamento poderia ser realizado pelos profissionais credenciados aqui mesmo no Estado do Espírito Santo, se limitou a juntar lista de clínicas credenciadas com especialização obstétrica e outra de clínicas com especialidade oncológica, sem demonstrar, entretanto, que poderia fazer o tratamento do caso específico da autora.

Portanto, a responsabilidade da requerida na cobertura para o procedimento no hospital em questão decorre do fato de inexistir demonstração da possibilidade de sua realização na rede credenciada capixaba.

Não se ignora que “não é dado ao usuário, ciente da limitação contratual, optar por tratar-se com médicos e em hospitais cujos procedimentos não possuem cobertura contratual por não fazerem parte da rede credenciada, nem pretender que o Poder Judiciário obrigue a administradora do plano de saúde a custear procedimentos expressamente excluídos.” (TJES, AC 0030914-59.2012.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, relator Des. Dair José Bregunce de Oliveira, julgado em 12.04.2016).

Mas, como já consignado, o caso dos autos traz uma particularidade, além de o tratamento de neoplasia possuir cobertura pelo plano do autor, não houve comprovação de que os hospitais credenciados estavam aptos para realizar o tratamento considerando a especial condição de gestante que se encontrava, trazendo a necessidade de atendimento em nosocômio de referência.

Além disso, cabe destacar que de acordo com o posicionamento deste Tribunal de Justiça, “inexistindo profissionais médicos credenciados para a realização de cirurgia coberta pelo plano de saúde, a seguradora de saúde deve arcar com o pagamento integral dos custos dos procedimentos, inclusive dos honorários médicos, não se aplicando à hipótese o limite de honorários médicos previsto na Tabela de Honorários e Serviços Médicos” (TJES; APL 0003101-24.2012.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 26/04/2016; DJES 04/05/2016).

Desta feita, não merece acolhida sequer o pedido subsidiário de limitação do valor à tabela do plano, afinal, no caso, inexistindo na rede credenciada disponível ao autor hospital capaz de realizar o procedimento coberto pelo plano, deve a operadora custear o tratamento em outro, ainda de tabela própria ou não credenciado.”

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NÃO OS ACOLHO
, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2o, ambos do novo Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual do dia 06.05.2024 a 10.05.2024:
Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.